Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 18 §2o DA LEI 9.099/95. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de citação por edital dos sócios da empresa executada. Em seu recurso defende a possibilidade de citação por edital na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, ressaltando o teor do Enunciado 37 do Fonaje.
2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de citação por edital no cumprimento de sentença no Juizado Especial Cível.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo frustradas as tentativas de citação dos sócios nos endereços localizados nas pesquisas realizadas pelo juízo. Assim, pleiteou a citação por edital.
5. Inicialmente, relembra-se que as orientações do Fonaje não possuem caráter vinculante, não existindo obrigatoriedade em adotar o seu entendimento. De todo modo, o Enunciado 37/Fonaje apenas conclui pela possiblidade de citação por edital nas hipóteses de execução de título extrajudicial, situação diversa da questão em análise, que trata de cumprimento de sentença. Ademais, o artigo 18 §2o da Lei no 9.099/95 veda expressamente a citação por edital nos Juizados Especiais, o que obsta a pretensão da parte agravante.
6. No mesmo sentido: Acórdão 1981836, 0700233-76.2025.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; e Acórdão 1373544, 0700836-91.2021.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 37/FONAJE; TJDFT, Acórdão 1981836, 0700233-76.2025.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 1373544, 0700836-91.2021.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/09/2021.